Tribunal: STF
Processo: Rcl 73466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) que, nos autos do Processo nº 0020400-02.2019.5.04.0012, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66 e nas ADIs nº 3961 e 5625.



    Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. narra que firmou contrato de franquia com Conrado Rantin, ora beneficiário desta reclamatória, efetivado por meio da empresa RANTIN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, com o objetivo de comercializar produtos de seguro de vida.



    Discorre que



    “[...] após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em dezembro de 2018, o Sr. CONRADO ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 



    [...]



    22. Não fosse isso suficiente, em suas redes sociais, o Sr. CONRADO se apresenta como gestor experiente, com condições financeira, educacional e intelectual privilegiadas, estando muito acima do homem médio. Não é lícito que se valha da própria torpeza em seu benefício, em patente má-fé contratual, para auferir ganhos que não lhe são devidos. Veja-se:



    [...] 



    24. Ainda assim, o MM. Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (doc. 5).



    25. Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário, reiterando que o Empresário, investidor do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa:



    [...]



    26. Ainda no recurso, a PRUDENTIAL reiterou que o Sr. CONRADO possui superior completo em Administração de Empresas, pela Universidade de São Paulo e possui certificado de participação em curso sobre Business Model Canvas, pela Universidade de Georgia, nos Estados Unidos - demonstrando se tratar de pessoa indiscutivelmente hipersuficiente:



    [...]



    27. Assim, a PRUDENTIAL demonstrou em seu recurso ordinário que, ao ingressar com reclamação trabalhista após ter se beneficiado da relação empresarial que pactuou por livre e espontânea vontade, o ex-franqueado agiu em nítida venire contra factum proprium, igualmente aplicável no âmbito das relações trabalhistas, conforme elucidado pela Professora JUDITH MARTINS COSTA no parecer anexo (doc.6):



    [...]



    28. Em que pese todo esse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou provimento ao recurso ordinário da PRUDENTIAL (doc. 2) em relação ao reconhecimento da competência da justiça trabalhista e do vínculo empregatício. Em face desse aresto, a PRUDENTIAL opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (doc. 7). Inconformada, a ora Reclamante interpôs recurso de revista, que foi inadmitido (doc. 8).



    29. Por essa razão, foi interposto agravo de instrumento, que foi desprovido monocraticamente (doc. 9). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, que aguarda julgamento.



    30. Portanto, a decisão reclamada não transitou em julgado, o que reforça o cabimento desta reclamação.” (e-doc. 1, p. 6-9)



    Defende, assim, que a Justiça trabalhista, ao desconsiderar a relação civil contratual válida firmada entre partes, se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, porquanto



    “(i) o contrato firmado entre as partes se deu em estrita observância ao artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi celebrado com agentes capazes, de forma prescrita e não defesa em lei e com o objeto lícito. Ademais, inexistiu qualquer tipo de vício de consentimento; (ii) os requisitos previstos na lei de franquia foram atendidos; (iii) a interferência da franqueadora no negócio quanto à replicabilidade e treinamentos não pode ser confundida com a subordinação jurídica, essa sim típica de uma relação de emprego; e (iv) principalmente, porque a decisão reclamada simplesmente desconsiderou que a demanda deveria ter sido apreciadas no âmbito do direito empresarial, com enfoque no atendimento (ou não) aos requisitos da lei de franquia.” (e-doc. 1, p. 25)



    Requer 



    “c) a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0020400- 02.2019.5.04.0012, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional; 



    d) a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625;”. (e-doc. 1, p. 34)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    O entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020400-02.2019.5.04.0012, revela a existência de relação jurídica civil instituída entre Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. (ora reclamante) e pessoa jurídica constituída por Conrado Rantin para a prestação de serviços, estando a moldura fático-jurídica assim delineada no ato:



    “A presente ação foi proposta pelo autor contra PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., ora recorrente, pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego, sob a alegação de que foi admitido pela recorrente em 03.04.2018 para exercer o cargo de corretor de seguros, nominado como Life Planner, tendo o contrato de trabalho sido mascarado por meio de um contrato de franquia celebrado entre a recorrente e uma empresa constituída pelo autor, por imposição da recorrente. 



    A prova documental juntada aos autos confirma que o autor recebeu Oferta de Franquia da recorrente, formalizada em 01.03.2018 (ID. 15c5462), ao passo que, em 03.04.2018, as partes firmaram ‘Programa de Estudo de Viabilidade de Negócio’, consistente na realização de ‘cursos e palestras a serem ministradas em 6 (seis) módulos distintos’ para apresentação dos produtos e do ‘sistema de negócio’ da recorrente, com duração máxima de 3 meses e previsão de pagamento ao autor do valor de R$ 4.566,00, por módulo concluído (ID. 2245c01).



     Em 01.06.2018, o demandante e a recorrente formalizaram ‘contrato de franquia - corretora franqueada’, cujo objeto era o seguinte: ‘Através deste contrato e seus anexos, partes integrantes e inseparáveis do presente instrumento, a FRANQUEADORA autoriza a FRANQUEADA a operar uma Franquia da Prudential do Brasil, em caráter não exclusivo, no qual a FRANQUEADORA cede à FRANQUEADA o direito de uso da marca Prudential, do seu sistema de negócio e 'know how', de acordo com as normas e padrões estabelecidos pela FRANQUEADORA e seus manuais de Franquia.’ (ID. 88c4ceb - Pág. 2). 



    De plano, observo que a recorrente invoca as disposições da Lei 8.955/94 - que foi revogada pela Lei 13.966/2019, mas que à época regia o contrato de franquia empresarial - como fato impeditivo ao vínculo de emprego postulado. 



    Com efeito, o art. 2º da referida norma estabelecia que ‘Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.’ (grifei). 



    Contudo, o direito do trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, de modo que o só fato de ter sido formalizado pelas partes um contrato de franquia empresarial não constitui óbice à configuração do vínculo empregatício, desde que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos na lei, quais sejam, trabalho prestado pessoalmente, por pessoa física, de forma onerosa e não eventual e, fundamentalmente, mediante subordinação jurídica (arts. 2º e 3º da CLT). Portanto, a relação empregatícia, uma vez caracterizada, se sobrepõe às disposições da Lei 8.955/94 acerca da relação entre franqueador e franqueado, sendo também irrelevante, pelos mesmos motivos, a ciência do trabalhador acerca do formato da prestação de serviços proposta pela recorrente, pois as normas trabalhistas previstas nos arts. 2º e 3º da CLT são de ordem cogente, de modo que não são afastadas pela simples manifestação de vontade das partes.



    Em relação ao ônus da prova, a recorrente, diferentemente do que afirma no recurso, admitiu sim a prestação de serviços pelo autor em seu favor, ainda que, como bem referido pelo MM. Juiz a quo, na condição de franqueado, motivo pelo qual incumbia a ela (recorrente) o ônus de provar o invocado fato impeditivo do direito postulado, nos termos do inciso II do art. 818 da CLT, isto é, que a relação mantida entre as partes não se revestia dos elementos inerentes ao vínculo de emprego.



    [...]



    A prova oral transcrita no voto bem evidencia a sistemática implementada pela demandada. O autor refere que trabalhava como gerente comercial em outra empresa (ou seja, não atuava como corretor de seguros), quando foi contatado em uma rede social por um franqueado da recorrente que se incumbia de recrutar novos franqueados para a empresa. Após esse contato, o demandante recebeu uma oferta de franquia e foi submetido a treinamento extensivo de dois meses pela recorrente, durante o qual, segundo a testemunha convidada pela recorrente, ‘o candidato não pode vender seguro, aí ganha uma bolsa de próximo de R$ 27.000,00 pelos 2 meses de treinamento’. Depois, exigiu-se a abertura de uma pessoa jurídica pelo demandante, pois, de acordo com o preposto, ‘para que a empresa pudesse vender teria que ser via franquia, em função da legislação’. Esses elementos indicam que o modelo de negócio da recorrente envolvia a arregimentação de profissionais do mercado de trabalho, sem necessária experiência prévia no ramo da corretagem, os quais eram treinados especificamente para a realização da atividade de venda dos seguros por ela oferecidos, na posição denominada ‘Life Planner’.



    Em relação à dinâmica da prestação de serviços, a prova oral revela que os Life Planners, como o autor, estavam vinculados a um ponto de apoio da recorrente (escritório), nos quais eram realizadas reuniões semanais. Conforme a testemunha Eduardo, convidado pela recorrente, ‘a reunião é para informar os resultados da semana anterior, passar dados estatísticos, informações de mercado, fator motivacional (uma música é tocada também)’; embora o depoente afirme que ‘os franqueados são convidados, não obrigados, a participar’, essa informação foi contraposta pela testemunha Felipe, segundo o qual ‘havia reunião de resultado na segunda, sendo indispensável a presença, no escritório’, o que é verossímil, considerando que o objetivo da reunião envolvia a apresentação de resultados pelos Life Planners.



    Aliás, a exigência de desempenho também se depreende da prova testemunhal produzida. Note-se que, a par da reunião semanal para ‘informar os resultados da semana anterior’ e ‘passar dados estatísticos’, a testemunha convidada pela recorrente também referiu que ‘não há meta da reclamada, mas 'há drives estatísticos para atingir um negócio de sucesso’" e que ‘não há um controle da rotina do Life, mas sim acompanhamento dos dados estatísticos’, o que, apesar do esforço da testemunha em negar, denota que o desempenho dos Life Planners era sim medido e acompanhado sistematicamente pela recorrente, havendo um resultado mínimo esperado e até mesmo exigido do franqueado.



    Não bastasse isso, o próprio preposto referiu que ‘na relação de franquia, o franqueado poderia se reportar tanto ao MFB que o indicou, quanto a um outro que tivesse mais confiança para ajudar ele’, a evidenciar que o Life Planner deveria se reportar a um franqueado de hierarquia superior (Master Franqueado B), ao passo que a testemunha Eduardo dá a entender que o Life Planner recebia orientações acerca do modo de realização do trabalho pelo Master Franqueado ("'a gente' indica para eles (Lifes) ligarem para os clientes quando eles não tiverem reuniões"). Ainda, como bem pontuou o MM. Juiz na sentença, "[...] as conversas de Whatsapp juntadas no Id 0d5635b demonstram a cobrança de metas por parte de Filipe Moraes, revelando que havia subordinação do autor a este e à empresa demandada." (ID. 68fd53d - Pág. 3), cabendo ressaltar que não há prova nos autos que infirme o conteúdo das mensagens eletrônicas mencionadas, juntadas no ID. 0d5635b, e que retratam a cobrança de agendamentos e a instituição de um ranking ("placar") de produtividade entre os franqueados do time do Master Franqueado Felipe Moraes, integrado pelo demandante.



    Nesse contexto, tanto a exigência de desempenho e resultados quanto a existência de superior hierárquico a quem o franqueado obedecia e se reportava tornam inequívoca a presença de subordinação do autor em relação à recorrente. Cabe ressaltar que o fato de o "Master Franqueado B" não ser (formalmente) um empregado da recorrente não afasta a noção de subordinação inerente à dinâmica mantida com o franqueado Life Planner, até porque essa relação hierárquica fazia parte da própria estrutura organizacional desenvolvida e aplicada pela recorrente.



    Ademais, em que pese não houvesse cláusula explícita de exclusividade no contrato de franquia firmado, a testemunha Felipe relatou que "o Life não poderia vender seguros de outras companhias". Esse fato, é verdade, foi contraposto pela testemunha Eduardo, segundo o qual "o franqueado pode vender produtos de outras empresas, mas o depoente nunca teve esta experiência", porém, o referido depoente esclareceu, em seguida, que "outras pessoas tiveram esta experiência (teve um caso que ficou bem explícito, Leonardo Bernardes, que vendia seguro de carro e o da reclamada)", do que se infere não apenas que a venda de produtos de outras empresas não era a regra entre os Life Planners, como também que os produtos oferecidos não eram do mesmo segmento daqueles comercializados pela recorrente (seguro de vida). Portanto, não havia o oferecimento ao cliente de um leque de opções do produto desejado entre diversas seguradoras concorrentes no mercado, o que caracteriza a atuação de um corretor de seguros, mas sim a venda de um produto específico da recorrente, o que se assimila à função de vendedor. 



    Nesse sentido, aliás, já decidiu o Eg. TST, no julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em que também se discutia a validade de contrato de franquia celebrado pela recorrente e a possibilidade de caracterização da relação de emprego entre ela e os ditos franqueados, cujos fundamentos registrados na ementa, pela relevância e pertinência com o caso em discussão, acresço às presentes razões de decidir, in verbis:



    (...)



    Sendo assim, à vista dos elementos acima destacados, concluo que o trabalho prestado pelo demandante em favor da recorrente deu-se de forma subordinada e não eventual, sendo inequívoca, ainda, a presença de onerosidade, por meio da incontroversa percepção de comissões, e da pessoalidade, considerando que o autor foi selecionado e rigorosamente treinado pela recorrente, do que se conclui, à míngua de prova em sentido contrário, que a função deveria ser realizada exclusivamente por ele.



    Diferentemente do que apregoa a recorrente, o fato de ela cobrar do demandante valores a título de taxa inicial de franquia, "royalties", taxa de publicidade e taxa de ocupação de sua estrutura física, por si só, não indica que os riscos da atividade fossem arcados pelo franqueado, até porque os extratos consolidados de comissão colacionados aos autos demonstram que ela assegurava uma importância mensal ao trabalhador, sob a rubrica "comissão de incentivo", que giravam em torno de R$ 9.000,00 (ID. 2710590), ou seja, as despesas exigidas tinham um valor módico em relação à retirada mensal garantida ao franqueado.



    Logo, presentes os requisitos do art. 3º da CLT, tenho por evidenciado o vínculo de emprego havido entre o demandante e a recorrente, em razão do que não incidem, no caso, o disposto no art. 2º da Lei 8.955/94 e no art. 17 da Lei 4.594/64, uma vez que a condição do autor, como visto, era de vendedor, e não de franqueado ou corretor de seguros autônomo, independentemente de ter sido cadastrado junto à SUSEP. Cabe registrar que a presente decisão não considera inconstitucionais as disposições legais em destaque, mas tão somente não as aplica ao caso por ausência de subsunção dos fatos apurados à norma, pelo que não se cogita de violação à súmula vinculante 10 do STF, diferentemente do que apregoa a recorrente. 



    Em consequência, são devidas as parcelas decorrentes do vínculo de emprego, tal como decidido na origem.” (e-doc. 4, p. 7-14)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020400-02.2019.5.04.0012, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST  para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado d